Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-30.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRIBUTOS MUNICIPAIS – Sentença denegatória da ordem – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Medida pleiteada ou moratória que depende de lei específica e de concessão pelo ente federado que instituiu o tributo, notadamente o interessado – Art. 152 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Omissão do interessado que não permite a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRIBUTOS MUNICIPAIS – Sentença denegatória da ordem – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Medida pleiteada ou moratória que depende de lei específica e de concessão pelo ente federado que instituiu o tributo, notadamente o interessado – Art. 152 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Omissão do interessado que não permite a atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002465-30.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante KLIN
PRODUTOS INFANTIS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencida a Relatora Sorteada,
que declara, e o 3o Juiz. Acórdão com o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10205
Apelação no 1002465-30.2020.8.26.0077
Apelante: KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA.
Apelado: MUNICÍPIO DE BIRIGUI
Interessados: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI e
DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
3a Vara Cível da Comarca de Birigui
Magistrada: Dra. Cassia de Abreu
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
TRIBUTOS
MUNICIPAIS
Sentença denegatória da ordem
Pleito de reforma da
sentença Não cabimento Medida pleiteada ou moratória que depende
de lei específica e de concessão pelo ente federado que instituiu o
tributo, notadamente o interessado Art. 152 do CTN (Lei Fed. no 5.172,
de 25/10/1.966)
Omissão do interessado que não permite a atuação
do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos
Poderes Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta por Klin Produtos
Infantis Ltda. contra a r. sentença (fls. 159/162), proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, interposto pela apelante em
face de ato do Secretário de Finanças do Município de Birigui e do
Diretor de Tributação da Prefeitura Municipal de Birigui, que denegou
a ordem. Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento
das custas/despesas processuais na forma da lei.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 165/182), em
síntese, que emprega aproximadamente 1.900 (um mil e novecentas) pessoas,
sendo que em razão da pandemia do CVID-19, enfrenta quadro grave em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao fluxo de caixa. Sustenta que em razão do aumento de casos da
doença no interior, é possível que haja novo fechamento do comércio e
indústria, agravando ainda mais sua saúde financeira. Aponta que a abrupta
queda no faturamento restou comprovada, tendo encerrado o mês de abril com
saldo negativo. Pondera ser devida a desoneração tributária para que possa
manter os empregos. Aduz que mesmo tendo aderido às medidas fixadas pelo
governo federal, não há margem suficiente para suprir o déficit. Defende que
apresentou ausência de faturamento por período superior a 30 (trinta) dias,
uma vez que o fechamento das lojas implicou na devolução em massa dos
pedidos. Afirma que a crise instaurada faz com que a prorrogação dos prazos
para o pagamento de tributos tenha saído da alçada discricionária do Poder
Executivo, se convertendo em direito à sobrevivência das empresas. Diz que o
Poder Público se mostra inerte, sem editar medidas para salvaguardar a
indústria nacional. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 195/217), alega o apelado, em
síntese, que a atuação do Município visa a preservação de vidas. Sustenta a
que a concessão da segurança afeta diretamente a condução da crise
provocada pela pandemia, restringindo a atuação municipal em razão da falta
de recursos. Aponta que o direito à vida deve prevalecer sobre a ordem
econômica. Pondera inexistir direito líquido e certo à suspensão do pagamento
de tributos, uma vez que a agravante nem ao menos indica qual tributo
pretende ver suspenso, sendo se pedido genérico. Aduz que a suspensão ou
prorrogação dos prazos de pagamento dos impostos de lei.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e decidir.
Consta dos autos que a apelante, em virtude da situação
de pandemia decorrente do COVID-19, pretende através do presente
“mandamus”, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário municipal ou a
prorrogação de seus vencimentos para o último dia útil do terceiro mês
subsequente, a partir de 1o de março de 2.020 até o fim do período de
calamidade pública, além da abstenção do apelado de realizar qualquer
autuação.
Depreende-se dos autos que a apelante é empresa que
explora a industrialização e comércio de calcados infantis. Informa que em
razão das crises social e econômica geradas pela pandemia do COVID-19, teve
a
capacidade
financeira
reduzida
drasticamente,
comprometendo
o
adimplemento dos tributos e a manutenção dos quase 1.900 (um mil e
novecentos) funcionários.
Não há dúvidas de que a atual situação pela qual o país
passa, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, é grave e causa
inúmeros transtornos à apelante, seja por conta da necessidade de
readequação da forma de trabalho de empregados e fornecedores, seja por
conta da provável redução dos serviços prestados, seja por conta da nova
forma de administrar seus custos e, consequentemente, seja pela redução de
seus lucros.
Logo, entende-se que a pandemia decorrente do
COVID-19 é, inquestionavelmente, capaz de causar a desestruturação de
inúmeros
negócios,
proporcionando
prováveis
dificuldades
econômico-
financeiras à apelante, bem como à inúmeras outras empresas, quanto ao
cumprimento das obrigações assumidas, dentre elas as obrigações tributárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, entende-se que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário através da concessão de novo prazo para o pagamento de
crédito tributário depende de ato normativo proveniente do interessado,
pessoa jurídica de direito público competente para a instituição dos tributos
municipais, ante a indisponibilidade do crédito tributário.
Assim sendo, não foi noticiado pela apelante que haja
qualquer ato normativo permitindo a postergação do prazo para pagamento de
tributos municipais, sendo ressaltada, na verdade, a omissão do interessado
neste sentido, o que, segundo a apelante, permitiria a atuação do Poder
Judiciário.
Contudo, o Poder Judiciário não pode se imiscuir na
questão, sob pena de afronta ao princípio de separação dos Poderes,
depreendido do artigo 2o da Constituição Federal1, destacando-se, ainda, que
eventual atuação deste Poder implicaria desequilíbrio quanto à arrecadação do
ente administrativo, sobre a qual não detém qualquer ingerência ou mesmo
conhecimento quanto às dificuldades enfrentadas pelo interessado para
atendimento das necessidades da população neste momento de pandemia.
Aliado a isso, há que se considerar que o interessado,
entendendo necessário, deverá tomar alguma medida pensando em toda a
classe empresarial do seu Município, e que, uma medida específica para uma
determinada empresa poderia desestruturar alguma programação neste
sentido, na medida em que, outras empresas também tentariam agir
individualmente, com resultados imprevisíveis para a programação coletiva.
Por fim, oportuno observar que, apesar de a apelante
1 Art. 2o. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegar que não se trata nestes autos de pedido com fundamento em moratória,
entendo que o pedido principal do mandado de segurança preventivo,
correspondente à postergação do vencimento dos tributos municipais,
corresponde à concessão dos efeitos da moratória, já que objetiva a imposição
de novo prazo para o pagamento de tributo.
Pois bem, a respeito da moratória, ensina Luís Eduardo
Schoueri2:
A primeira das hipóteses de que cogita o Código Tributário Nacional
para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a moratória, i.e., a
prorrogação ou a concessão de novo prazo para o cumprimento da
obrigação tributária.
Sua justificativa encontra-se na ideia de que o legislador deve
buscar reduzir o mal que alguma calamidade, catástrofe, ou situação
semelhante, possa gerar para a comunidade, reduzindo, daí, sua
repercussão. (negritei)
Ao que se vê, a moratória pretendida pela apelante
somente pode ser concedida através de lei, pela pessoa jurídica de direito
público competente para instituir o tributo ou, ainda, pela autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei pela pessoa jurídica de direito
público competente, conforme se depreende do artigo 152 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)3.
Logo, não havendo qualquer lei atinente à questão, não é
possível ao Poder Judiciário permitir à apelante que cumpra suas obrigações
tributárias somente após o encerramento da pandemia, sob pena de violação
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3a edição. São Paulo, Saraiva, 2.013, p. 601.
3 Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I. em caráter geral:
a. pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;
b. pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;
II. em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do
inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada
região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos
passivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da Constituição
Federal4.
Por todos os ângulos que se examine a questão, forçoso
concluir que a pretensão da apelante não pode subsistir, pois não cabe ao
Poder Judiciário substituir os administradores públicos do interessado na
tomada de medidas de competência privativa deste, sob pena de violação ao
Princípio de Separação dos Poderes, acima citado, bem como por não ter o
Judiciário conhecimento e instrumentos hábeis para sopesar os distintos
desafios e providências necessárias ao enfrentamento do combate ao
COVID-19.
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.
Sem majoração de honorários, ante o rito eleito do
mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016, de
07/08/2.0095.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR – RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)
4 Art. 2o. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
5 Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de
má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 17682dv
Apelação Cível no 1002465-30.2020.8.26.0077
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Klin Produtos Infantis Ltda
Recorrido: Prefeitura Municipal Birigui
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de provimento do recurso.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença que
julgou improcedente o pedido, denegando a segurança e revogando a liminar, sob o
fundamento de que não incumbe ao Poder Judiciário substituir os atos de iniciativa do
Poder Legislativo e Executivo para definir os requisitos e condições para execução da
moratória, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes e da legalidade.
Em suas razões recursais, a apelante afirma que enfrenta
quadro gravíssimo com relação ao seu fluxo de caixa, tendo em vista que, com a
paralisação do comércio, a empresa está tendo que suportar diversos pedidos de
prorrogação de prazo para receber de seus devedores.Assim, por conta da pandemia do
COVID-19, a questão dos prazos de vencimento saiu da alçada discricionária do Poder
Executivo para se converter no direito à própria sobrevivência das empresas, um direito
líquido e certo coletivo, pois atinge a todos.
Concedido o efeito ativo (fls. 93/94).
Intimado a apresentar contrarrazões, o Município de
Birigui requer a manutenção da sentença, sob pena de causar dano irreparável, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, sem arrecadação, a municipalidade não disporá de recursos para custear todas as
medidas previstas para contenção do alastramento do vírus COVID-19 em seu território,
impactando de forma negativa os cofres municipais, além do risco de ver ceifadas vidas
de seus munícipes. Ainda, alega que a pretensão da apelante tem um efeito avassalador
para as finanças públicas do Município de Birigui, levando-se em conta o efeito
multiplicador sistêmico que se verificará com relação a novos processos em que
deferidas liminares de teor análogo.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta pela impetrante, com o
objetivo de obter provimento jurisdicional, visando a postergação do prazo de
vencimento dos tributos no âmbito do Município de Birigui, reconhecendo-se o direito
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e abstendo-se a autoridade coatora de
de autuar a impetrante.
Em que pese as ponderadas razões expostas pela
Municipalidade nas contrarrazões apresentadas, entendo que a prorrogação outrora
determinada não possui o condão de impactar as finanças públicas a ponto de instalar o
caos financeiro como alardeado.
A situação vivenciada pela sociedade neste momento de
pandemia exige calma e temperança para tomada de decisões, mas também nos impõe
sacrifícios que devem ser por todos compartilhados.
Nesse sentido, o que se almeja no presente recurso não é o
não pagamento dos tributos mencionados e/ou perdão de débitos, mas a simples
prorrogação dos respectivos vencimentos, sem a aplicação de sanções como juros e
multa, que seriam impostos pela Municipalidade.
O que se discute nesse recurso, portanto, é apenas a
possibilidade de prorrogação dos tributos sem a incidência de quaisquer penalidades, em
virtude das circunstâncias especiais vivenciadas em razão da calamidade pública que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos rege.
Destaco que, não se desconhece que o que ora se pretende
é um pedido de moratória tributária (hipótese de suspensão de exigibilidade, segundo o
art. 151, I, do CTN), sendo certo que os arts. 152 e 153 do Código Tributário Nacional
são taxativos em assegurar que somente o titular do poder de tributar poderá conceder
moratória tributária, bem como que ela exige a edição de lei específica.
Estar-se-ia diante, portanto, de um impasse que esbarraria
no Principio da Separação dos Poderes, inserto no art. 2o da Carta Magna.
Ocorre que a questão aqui posta em debate transcende à
seara da legalidade estrita dominante no Direito Tributário principalmente porque a ação
proposta apresenta três fatos irrefutáveis, quais sejam: a abrupta e inesperada eclosão do
estado de calamidade sanitária que estamos vivenciando por conta do COVID-19; as
limitações financeiras que todos estão sofrendo, por conta das medidas restritivas
impostas que não eram passíveis de previsão, dentro de um juízo de normalidade
empresarial; os notórios efeitos que a calamidade sanitária tem gerado sobre a atividade
econômica do País, das empresas e das pessoas.
Nesse sentido, a questão posta refoge ao exclusivo ramo
do Direito Tributário, merecendo a incidência das normas de Direito Público e, em
especial, das normas constitucionais que assumem papel de diploma máximo vinculante
de todo o ordenamento jurídico, consagrando a força normativa dada à Constituição.
Nesse sentido, entendo que a suspensão da exigibilidade
dos tributos, bem como das obrigações acessórias correlatas, tem como fundamento
principal a preservação da atividade empresarial, em razão da função social da empresa,
bem como o princípio da capacidade contributiva, ambos insertos na Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De nitidez solar o quanto expresso no texto constitucional:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração
e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua
sede e administração no País.
A função social da empresa, nesse sentido, mantém
relação com todos esses princípios, procurando destacar que o fim da empresa é o de
proporcionar benefícios para todos os envolvidos diretamente com a atividade e, ainda,
para a coletividade, proporcionando existência digna à todos.
É claro, contudo, que tais princípios não esgotam a
questão posta em debate. Na verdade, o equilíbrio entre a proteção que ora se pretende
conceder e o relevantíssimo interesse público da atividade arrecadatória do Estado,
nesse momento, suscita importantes questões concernentes à justiça social, que não
pode ser reduzida a fórmulas fechadas e insensíveis ao contexto em que é analisada.
Nesse sentido, a pandemia e o consequente estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instabilidade econômica e de calamidade dela advinda tem o condão de estabelecer
diretrizes diversas, como aliás é o que se tem visto em dezenas de medidas
administrativas tomadas pelos diversos entes da Federação e inclusive pelo Poder
Judiciário (Medida Cautelar na Ação Direta De Inconstitucionalidade 6.357, Distrito
Federal, Relator : Min. Alexandre De Moraes; Medida Cautelar na Ação Cível
Originária 3.363 - São Paulo - Relator : Min. Alexandre De Moraes).
O surgimento da pandemia de COVID-19 representa uma
condição superveniente absolutamente imprevisível e de consequências gravíssimas,
que, afetará, drasticamente, tanto a execução orçamentária planejada pelo Estado, como
as finanças das empresas e consequentemente dos que dela dependem, em defesa da
vida, da saúde e da própria subsistência econômica de grande parcela da sociedade
brasileira, tornando, para alguns, impossível o cumprimento absoluto das normas
tributárias.
É certo, portanto, que haverá impacto negativo para as
finanças dos setores econômicos, assim como para o orçamento estatal. A ponderação
que se impõe agora entre o cumprimento da exação e o seu diferimento tem supedâneo
no interesse público primário, eis que este nada mais é do que o interesse do todo, do
conjunto social, que neste momento se volta a manter a atividade empresarial,
assegurando, outrossim, a proteção ao emprego, tudo com o escopo de manter o
máximo possível o tecido social sem bruscas rupturas.
Assevera Luis Roberto Barroso que o interesse público
primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover,
quais sejam, a justiça, a segurança e o bem-estar social. Vejamos:
"o interesse público primário, consubstanciado em
valores fundamentais como justiça e segurança, há de
desfrutar de supremacia em um sistema constitucional e
democrático. Deverá ele pautar todas as relações
jurídicas e sociais dos particulares entre si, deles com
as pessoas de direito público e destas entre si. O interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público primário desfruta de supremacia porque não é
passível de ponderação. Ele é o parâmetro da
ponderação. Em suma: o interesse público primário
consiste na melhor realização possível, à vista da situação
concreta a ser apreciada, da vontade constitucional, dos
valores fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou
promover” (BARROSO, Luis Roberto. Prefacio à
obra Interesses Públicos versus Interesses Privados:
desconstruindo o principio de supremacia do interesse
publico. 2a tiragem. Editora Lúmen Júris. Rio de Janeiro,
2007. p. XV-XVI.)
Urge salientar que a falência das empresas neste momento
trará como consequência, em ultima análise, também a derrocada do Estado, que não se
sustenta sem as receitas tributárias advindas da atividade econômica e das pessoas
físicas por ela empregadas. Neste contexto, descortina-se o interesse público primário
que destacamos.
Cabe salientar ainda, mais uma vez, que não se trata de
permissão para não recolhimento dos tributos devidos, mas apenas diferimento para
tanto, pelo prazo de 60 dias, que visa a conceder tempo mínimo para que possam se
reorganizar financeiramente, sem que haja a imposição de quaisquer penalidades, a
saber, multa e juros. Observa-se, contudo, que, decorrido o prazo ora concedido, a falta
de pagamento e/ou atraso dos tributos fará incidir regularmente as cominações legais.
Desta feita, DARIA PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto com a determinação de prorrogação por 60 dias dos prazos de
vencimento dos tributos não quitados, incluídos na suspensão as obrigações acessórias
correlatas e os depósitos administrativos, sem a incidência de quaisquer penalidades.
MÔNICA SERRANO
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13BB7C92
8
13
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
12904751
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002465-30.2020.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.